Tribunal: TJBA
Processo: 8047698-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047698-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, JANINE BIDU DUARTE, LARISSA VALADARES FAIM CARMONA, DANIELA CALDAS ROSA ALVES COELHO

APELADO: MEDICICOR COMERCIAL EIRELI

Advogado(s)
:
ROGERIO MARCIO FALOTICO, HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DO RECEBEDOR. PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RISCO DO NEGÓCIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação interposta por Associação Saúde em Movimento – ASM contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Medicicor Comercial EIRELI, rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento da dívida, custas processuais, honorários advocatícios e multa.

II. A preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela apelante, não merece acolhimento, visto que a documentação anexada aos autos, composta por notas fiscais assinadas e identificadas pelo recebedor, correspondências eletrônicas e memória de cálculo detalhada, demonstra de maneira suficiente a relação jurídica entre as partes e o valor do débito.

III. No mérito, a ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo as notas fiscais com assinatura do recebedor meio hábil para a demonstração do débito. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das notas fiscais reforça a presunção de veracidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. O argumento de fortuito externo, baseado na ausência de repasse de verbas públicas pelo ente municipal, não configura excludente de responsabilidade, pois os contratos firmados entre particulares regem-se pelo princípio da autonomia da vontade e do risco negocial.

V. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de repasse estatal não exime a entidade privada de suas obrigações perante terceiros.

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8047698-13.2021.8.05.0001
da comarca de Salvador/BA, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM
e apelada a
MEDICICOR COMERCIAL EIRELI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça